Tribunal: TJPA
Processo: 0805611-31.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805611-31.2023.8.14.0000

PACIENTE: MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
WRIT
IMPETRADO POR REITERAÇÃO DE PEDIDO.

1.

O
writ
foi impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação concreta e idônea que a embasasse.

Matéria já analisada em habeas corpus anterior, não havendo nos autos novos fatos para serem arrazoados.

2.Agravo interno conhecido e não provido, mantendo-se sem reparos a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
negar
provimento ao presente agravo interno para manter
in totum
a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

31ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, com início em 30 de maio de 2023 e término em 1º de junho de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Belém/PA,
06 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Regimental em Habeas Corpus
interposto por
MARCOS GABRIEL SANTOS CORDEIRO
por intermédio Tayna Santos Rodrigues

OAB/PA nº 18.008,

contra decisão monocrática proferida por este relator, que não conheceu do
habeas corpus
impetrado por ser reiteração de pedido.

Em suas razões recursais, o agravante, por intermédio do representante legal, sustenta que o habeas corpus impetrando evidenciou fatos novos e demonstrou a ilegalidade no decreto preventivo.

Argumenta que “
há fatos novos evidenciando que a prisão de um estudante, em

seu primeiro emprego, sem qualquer envolvimento com a polícia ou a justiça, que junto com outras vítimas foi

à Delegacia, espontaneamente, realizar a ocorrência policial, além de absolutamente desnecessária, não está

em consonância com os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, disposta no art. 312 do CPP,

impondo-se, deste modo, a sua reavaliação, com consequente revogação (...)”

Expõe que o decreto preventivo não está fundamento com elementos concretos, pois inexistem fatos que indiquem a necessidade da prisão preventiva do agravante, mas somente presunções pessoais. Refere que o acusado é pessoa idônea, possui residência fixa e estava trabalhando e fazendo faculdade.

Requer, assim, o recebimento do agravo regimental e a reforma da decisão no sentido de revogação da prisão preventiva do acusado, ou ainda, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. Caso contrário, requer que seja dado provimento ao agravo interno a fim de anular a decisão monocrática e ser levado ao julgamento colegiado.

Em parecer, o
Ministério Público de 2º grau
(Num. 13909540 – pág. 1/4) se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos do agravante no mérito do presente recurso, afirmo que não assiste razão a sua insurgência, devendo a decisão agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.

O
writ
foi impetrado visando a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação concreta e idônea que a embasasse.

Contudo, a ilegalidade suscitada foi analisada por este relator em habeas corpus nº 0820694-24.2022.8.14.000 impetrado dia 30/12/2022, assim ementado:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

1. O Habeas Corpus foi impetrado com o condão de expor a ausência dos requisitos para decretação de prisão preventiva.

2. A decisão que manteve a prisão preventiva do paciente ressaltou expressamente as circunstâncias previstas no art. 312 do CPP, destacando os indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, e fundamentando na garantia da ordem econômica pelo elevado prejuízo as vítimas, na garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva e na aplicação da lei penal face do paciente ter se evadido do distrito da culpa.

3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantir da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. Inaplicabilidade de quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

4. Os pressupostos subjetivos não têm o condão de, por si, garantir a liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. Súmula 08 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

5.
Habeas

corpus
conhecido. Ordem denegada.

Ademais, ressalta-se que posteriormente a este habeas corpus, o juízo de primeiro grau manteve a prisão preventiva do agravante com os fundamentos idênticos da decretação, não havendo nos autos novos fatos para serem arrazoados. Desse modo, não há de se conhecer de habeas corpus impetrada com reiteração de pedido, em qualquer inovação.

Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1.
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpu
s” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. O processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 202.404, ao qual neguei seguimento, por não verificar qualquer ilegalidade passível da concessão da ordem, ainda que de ofício. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - HC: 203112 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 27/09/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 04/10/2021)
(grifei)

Assim, correta a decisão monocrática proferida no HC nº 0805611-31.2023.8.14.0000, que não conheceu do writ por ser mera reiteração do pedido.

Sendo assim, não há qualquer motivo para que seja reconsiderada a decisão agravada, não havendo fatos novos apresentados para que assim fossem analisados.

Ante o exposto, nego provimento ao presente agravo interno para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém/PA,
06 de junho de 2023

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 06/06/2023